Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700187-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CLEBIO JOSE DOS SANTOS em face da sentença de ID 59613743 proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débitos em razão da prescrição. Considerando a ausência de comprovação do preparo, o apelante foi devidamente intimado para recolher em dobro, nos termos do despacho de ID 59915195, contudo, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 60303873. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o apelante fora devidamente intimado para recolher em dobro o preparo, quedando-se inerte. Logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo dever comprovado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1872073, 07176221820198070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 18:13:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador